Tribunal: STF
Processo: HC 235947
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus.



    O embargante reitera os termos da inicial, alegando que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e há excesso de prazo na formação da culpa, pois a segregação cautelar dura mais de cento e sessenta dias e não há previsão da prolação da sentença.



    À vista do exposto, pede que seja “sanada a contradição ora trazida nos presente embargos” e seja, ainda que de ofício, concedida a ordem para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Em que pese o embargante alegar contradição no julgado, não apontou especificamente em que ponto a decisão é contraditória. 



    Ademais, a decisão unipessoal claramente assentou que é inadmissível a impetração deste writ por impugnar decisão monocrática proferida no âmbito do STJ.



    Não bastasse, consignei que “[d]evido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica”.



    Com efeito, não há como conceder a ordem de ofício, pois o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, forte no risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o acusado possui antecedentes criminais relativos à mesma espécie de crime.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – CABIMENTO. A existência de condenações criminais transitadas em julgado, reveladoras dos maus antecedentes e da reincidência, revela o risco de reiteração, a justificar a prisão preventiva. (HC 125552, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.08.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma. DJe 29.04.2021)



    Ademais, no que diz respeito ao excesso de prazo na formação da culpa, a matéria sequer foi abordada na decisão da Corte Superior. Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte analisar a questão originariamente.



    Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente